Tribunal: TJSP
Processo: 1057368-77.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGADO-EXEQUENTE – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1057368-77.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONDOMINIO EDIFICIO ANHANGUERA, é embargado NOVA
ERA PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S/C LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não acolheram os embargos de declaração.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA, MELO BUENO E
MORAIS PUCCI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Guaratinguetá – 3a Vara
Embargante: Condomínio Edifício Anhanguera
Embargada: Nova Era Participações e Negócios S/c Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PELO
EMBARGADO-EXEQUENTE

PRETENSÃO
DE
OBTER
EFEITOS
INFRINGENTES

Acórdão
devidamente
fundamentado, sem omissão Prequestionamento
Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias
Embargos de declaração não são adequados para
promover a reforma do que decidido EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
Voto no 25190
Embargos de declaração opostos pelo Embargado-Exequente
contra o acórdão de fls.196/199, em que parcialmente provido o recurso de apelação
apresentado pela Embargante-Executada, para afastar a sentença, com o
prosseguimento dos feitos (na Vara de origem).
Alega que o acórdão contém omissão: não acolheu as
alegações de que o valor depositado na ação consignatória diverge do devido, de que
cabível a execução das parcelas vincendas e de que o ajuizamento da ação
consignatória foi posterior à intimação para apresentação de resposta à execução.
Acrescenta que necessário o prequestionamento para a interposição do recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de
declaração são erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles
padece o acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os embargos manifestam inconformismo com o que
decidido, vale dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve
ser perseguido pelos meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, o ora Embargante pretende obter efeitos
infringentes ao fundamento de omissão. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou
a omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem
estar presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e
a parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do
processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando
se pretende reforma do julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o
recurso não é este.” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração
n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e
na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao
dispositivo de lei tido como violado EREsp no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não basta a argumentação de que os embargos de declaração
são interpostos com esse propósito, porque necessária a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator